Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017987-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE: VIVIANE DE FIGUEIREDO PISSURNO
RECORRIDA: C. N. ENGENHARIA LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 57222454) interposto por VIVIANE DE FIGUEIREDO PISSURNO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 42353984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A TEMPESTIVIDADE E FALTA DE CÓPIA DA CONTESTAÇÃO – VÍCIOS SANADOS POR APLICAÇÃO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – PRELIMINARES REJEITADAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEMOLIÇÃO DE ÁREA DE CONDOMÍNIO – ÁREA DELIMITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REABERTURA DA CONTROVÉRSIA – OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS – ESTES QUE NÃO FORAM CONHECIDOS – REVOGAÇÃO DA PERÍCIA QUE SE DEU POR LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ́PRO JUDICATO’ – NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ART. 278 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.
1- O art. 932, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que, ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível’. Portanto, sendo os vícios sanados, deve o recurso ser conhecido.
2- Os pontos ditos como controvertidos são pontos já aclarados quando da fase de conhecimento, e querer reanalisar a questão é ofender a coisa julgada, em que já se reconheceu que houve excesso por parte da agravante nas edificações, avançando sobre área do condomínio.
3- O art. 502 é claro ao estabelecer que ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’.
4- ‘[...] não há falar em preclusão ‘pro judicato’, pois, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado’. (AgRg no AREsp 756.694/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 11/12/2015).
5- O art. 278 do CPC/15 estabelece que ‘A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017987-88.2019.8.11.0000, Relatora: Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 12/05/2020, p. 19/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 43954484 foram rejeitados, e os de id 44017476 foram acolhidos, sem efeito modificativo, conforme acórdão id 49842991:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO – EMBARGOS DA AGRAVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO REALIZADA NESTES EMBARGOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DE VIVIANNE DE FIGUEIREDO PUSSURNO REJEITADOS E EMBARGOS DA C. N. ENGENHARIA LTDA EPP ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1- Os embargos da agravante Vivianne não convencem. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.
2- Omissão quanto ao enfrentamento do pedido de litigância de má-fé, realizado nas contrarrazões ao agravo de instrumento da C. N. ENGENHARIA LTDAEPP. Análise realizada nos embargos
3- A utilização de recurso legalmente cabível contra decisões proferidas em cumprimento de sentença não é hipótese de condenação em litigância de má-fé, e a sua interposição não protelou o andamento do processo de primeiro grau, já que em momento algum se determinou a suspensão do feito originário”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO, manteve a decisão exarada em autos de cumprimento de sentença (código no 338890), da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão de revogação de perícia judicial (id. 25495466).
A recorrente alega violação ao artigo 398 do Código de Processo Civil, porquanto a Câmara julgadora manteve a decisão que negou o pedido de realização de perícia na fase de cumprimento de sentença, cerceando o seu direito de defesa.
Recurso tempestivo (id 57991070) e preparado (id 59415479).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 59715498.
Contrarrazões no id 63682963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao artigo 398 do CPC, está amparada na assertiva de que a Câmara julgadora manteve a decisão que negou o pedido de realização de perícia na fase de cumprimento de sentença, cerceando o seu direito de defesa.
No entanto, constou do aresto recorrido que “a agravante tenta reabrir a fase de instrução, típica da fase de conhecimento, para novamente realizar provas que já foram realizadas antes da prolação da sentença em cumprimento. Os pontos ditos como controvertidos são pontos já aclarados quando da fase de conhecimento, e querer reanalisar a questão é ofender a coisa julgada, em que já se reconheceu que houve excesso por parte da agravante nas edificações, avançando sobre área do condomínio”. (id 38302493 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - no sentido de ser desnecessária a produção de prova pericial para se demonstrar o suposto excesso de execução - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
2. Depreende-se que o Colegiado estadual aplicou a multa por litigância de má-fé com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, medida defesa na seara do recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão esta relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já constituído o título executivo judicial.
Ainda que se considere como questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente.
5. Por derradeiro, no que se refere à prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 398 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.